Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE SEGURO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença, prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, o qual acolheu a preliminar de prescrição requerida pela recorrida (ID 413270181).

3. Em síntese, os recorrentes alegam que são filhos de Josineide Leandro de Lima. Com seu falecimento, defendem ser beneficiários legais de sua genitora e possuem direito ao pagamento de pecúlio de R$ 39.581,76 constantes na apólice de seguro previdenciária de sua genitora firmada com a recorrida.

4. Nas razões recursais (ID 41327085), os recorrentes suscitam a impossibilidade da prescrição decretada pelo juízo a quo. Defendem que primeiro entraram com o reconhecimento de maternidade de Ana Amélia Leandra de Lima para depois requererem o seguro. Sustentam que essa ação interrompe o prazo prescricional do contrato de seguro. Subsidiariamente, defendem que deve ser aplicado o prazo prescritivo do art. 27 do CDC. Requerem o benefício da gratuidade judiciária além do provimento integral do recurso.

5. Contrarrazões apresentadas ao ID 41327099.

6. Defiro a gratuidade judiciária aos recorrentes, tendo como base as informações mencionadas nos ID’s 41327090, pág. 2 a 41327095, pág. 3.

7. Da interrupção do prazo prescricional devido a ajuizamento de ação de reconhecimento de maternidade de Ana Amélia Leandra de Lima. Os recorrentes sustentam que o ajuizamento de ação para declarar filiação de Ana Amélia interrompe o prazo prescricional. Sem razão, contudo. Caberia ao espólio mover a ação para requerer o seguro em prazo regular para evitar a prescrição do direito. Segundo o Código Civil, em seu art. 1.824, mesmo que um herdeiro fosse reconhecido posteriormente à partilha, esse teria seu direito sucessório preservado podendo agir regressivamente contra os demais legatários. Assim, o ajuizamento de ação de reconhecimento de maternidade se figura dispensável para que o espólio ou qualquer outro sucessor figurasse ante à recorrida para pleitear o benefício previdenciário de sua genitora.

8. Da prescrição no contrato de seguro. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, o prazo prescricional do negócio jurídico securitário não se encontra vinculado ao CDC, mas sim ao Código Civil, por expressa previsão legal. Segundo consta nos autos, a genitora dos recorrentes faleceu em 25/07/2018 e a negativa de cobertura pela seguradora se deu em 03/08/2018. Conforme inteligência do art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, da Lei 10.406/2002, o direito do segurado de exigir pecúlio prescreve em um ano da ocorrência do fato gerador da pretensão, ou seja, no presente caso, finda-se na data de 03/08/2019. A ação foi protocolada em 12/03/2020 na 24a Vara Federal, logo já havia se operado a prescrição naquele momento. Diante dos fatos, verifica-se que o acolhimento da prejudicial de mérito consistente na prescrição foi adotado corretamente pelo juízo de origem.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno os recorrentes totalmente vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.